Tribunal: TJDFT
Processo: 0714616-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. BRONQUITE ASMÁTICA. ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Nos termos do art. 117 da LEP, a prisão domiciliar somente pode ser deferida aos condenados em regime aberto.
II - A jurisprudência do eg. STJ e desta Corte passou a entender pela possibilidade de concessão do benefício para os apenados que cumprem pena em regime fechado e semiaberto, em hipóteses excepcionais, como no caso de doença grave, devidamente comprovada a moléstia bem como a impossibilidade de realização do tratamento, pelo estabelecimento prisional.
III - Se medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, o agravante está sendo e acompanhado pela equipe de saúde do presídio e não foi demonstrado que ele possua estado de saúde debilitado, tampouco que pertença ao grupo de risco do COVID-19, irreparável a decisão de indeferiu pedido de prisão domiciliar.
IV - Recurso de agravo em execução desprovido.